Tribunal: TJMT
Processo: 1013895-62.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013895-62.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCIEL MOREIRA FRANCO - CPF: 064.853.101-50 (APELADO), REGINALDO DE BARROS LUCAS - CPF: 458.809.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BERTOLLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO RÉU DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA MESMA LEI).
CONTEXTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS E PLURAIS DE COMERCIALIZAÇÃO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE APETRECHOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a conduta atribuída ao recorrido, de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) para a infração administrativa de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). O réu, reeducando inserido em projeto externo, foi abordado em escola pública portando 55,73g de maconha. A sentença entendeu que não havia prova segura da destinação mercantil do entorpecente.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) ou se deve prevalecer a desclassificação para a infração administrativa de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), conforme decidido na sentença apelada.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade está comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que identificaram
55,73g de maconha
.

2.

O réu admitiu a posse da droga, mas negou a destinação para comércio.

3.

A quantidade, embora acima do parâmetro de 40g fixado no Tema 506 do STF (RE 635.659/SP), deve ser analisada em conjunto com demais elementos do art. 28, §2o, da Lei 11.343/06.

4.

Não houve apreensão de itens usualmente ligados ao tráfico, como balança de precisão, dinheiro fracionado ou anotações.

5.

Os depoimentos dos policiais penais foram contraditórios quanto à intenção do réu.

6.

A prova é insuficiente para condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da inexistência de indícios plurais, coerentes e inequívocos.

7.

Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
para manutenção da desclassificação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e plural da destinação mercantil do entorpecente, o que não se verifica quando ausentes indícios concretos e inequívocos, bem como diante de depoimentos contraditórios.”
“2. A dúvida quanto à finalidade da posse da droga deve ser resolvida em favor do réu, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
e mantendo-se a desclassificação para o porte para consumo pessoal.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/2006, arts. 28, §2o, e 33,
caput.
CF/1988, art. 5o, inc. LVII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApCrim no 1010354-66.2020.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 17/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a conduta imputada ao réu
FRANCIEL MOREIRA FRANCO
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06) para a infração administrativa de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).

Segundo consta dos autos, no dia 29 de julho de 2024, por volta das 15h00min, na Escola Pública situada na Avenida Integração, esquina com a Rua 72, no bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT,
o denunciado FRANCIEL MOREIRA FRANCO, que participava do projeto "Extramuro" como reeducando, foi flagrado trazendo consigo 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 55,73g (cinquenta e cinco gramas e setenta e três centigramas).
(Id. 298046888)

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
alega que há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, argumentando que a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da apreensão e o contexto fático indicam a destinação comercial do entorpecente, especialmente considerando que o réu pretendia introduzir a droga na unidade prisional, onde seu valor é elevado. (Id. 298047399).

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que as provas são frágeis e insuficientes para caracterizar o tráfico de drogas, devendo ser mantida a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal. (Id. 298047402)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso.
(Id. 300676856).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é próprio e tempestivo, conforme certidão de tempestividade (ID 298047396), estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem analisadas.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à adequação típica da conduta praticada pelo réu
FRANCIEL MOREIRA FRANCO
: se caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06) ou a infração administrativa de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2024.192437-A01, que atestou tratar-se de 02 porções de substância análoga à
maconha (Cannabis Sativa L.),
pesando
55,73g
.

Quanto à
autoria,
o próprio réu admitiu, tanto na fase policial quanto em juízo, ser o proprietário da droga apreendida, negando, contudo, a finalidade mercantil.

Para a correta tipificação da conduta, deve-se analisar os critérios estabelecidos no art. 28, §2o, da Lei no 11.343/06, que dispõe:

"
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
."

No caso em análise, foram apreendidas
02 (duas) porções de maconha, totalizando 55,73g
. Embora essa quantidade seja ligeiramente superior ao parâmetro de 40g estabelecido pelo STF no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), para presumir o uso pessoal, tal presunção é relativa e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

Conforme destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

"
Importante destacar que não houve qualquer indício de comercialização da substância, tampouco foram encontrados elementos que indicassem a prática de tráfico de drogas. A abordagem ocorreu em contexto de rotina, motivada unicamente pela atitude do réu de se afastar dos demais detentos, o que, por si só, não configura conduta típica do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
" (Id. 300676856, fls. 07).

De fato, não foram apreendidos outros elementos comumente associados à traficância, como balança de precisão, anotações referentes ao comércio de drogas, dinheiro em espécie fracionado ou outros apetrechos que indicassem a destinação mercantil do entorpecente.

Os depoimentos dos policiais penais também não são conclusivos quanto à finalidade da droga.

O policial
Reginaldo de Barros Lucas
, na fase judicial, afirmou que o réu quando abordado falou ser usuário: “
Ele falou que era usuário
”.

Já, o policial
Rodrigo Bertollo,
na fase judicial, mencionou que o acusado teria confessado que alguém jogou a droga e ele a levaria para dentro da unidade prisional:

“...eu tava na unidade, eu fui convocado para ir lá buscar esse preso na obra e levar na delegacia para entregar o flagrante, né? (...) Isso, ele já era preso. Foi passado que eles encontrado droga com ele lá dentro da escola.
Aí chegando lá no local, ele confessou que alguém tinha jogado essa droga lá e ele tava com a droga para levar para dentro...”.
(Fase Judicial – relatório de mídias).

Ressalte-se, por ser importante, que essa contradição enfraquece a tese acusatória.

Embora o Ministério Público argumente que a quantidade de droga e o contexto da apreensão indicariam a traficância, especialmente considerando o alto valor da droga dentro de estabelecimentos prisionais, tais elementos, por si só, não são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à destinação do entorpecente.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos semelhantes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA PERSISTENTE. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO EVIDENCIADA. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A condenação por tráfico de drogas depende de certeza da destinação mercantil da droga. Logo, diante da apreensão de pequena quantidade de droga; da ausência de usuários ou outros testemunhos; bem como da inexistência de circunstâncias definidoras da mercancia ilícita, é imperiosa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, este admitido pelo recorrido, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1010354-66.2020.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

Conforme lição de Renato Brasileiro Lima, citada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

"a) Os indícios devem ser plurais (somente excepcionalmente um único indício será suficiente desde que esteja revestido de um potencial incriminador singular);

b) Devem estar estreitamente relacionados entre si;

c) Devem ser concomitantes, ou seja, univocamente incriminadores - não valem as meras conjecturas ou suspeitas, pois não é possível construir certezas sobre simples probabilidades;

d) Existência de razões dedutivas - entre os indícios provados e os fatos que se inferem destes deve existir um enlace preciso, direto, coerente, lógico e racional segundo as regras do critério humano."

No caso em tela, não há indícios plurais e univocamente incriminadores que permitam concluir, com a certeza necessária para uma condenação criminal, que a droga apreendida destinava-se ao comércio.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório e da dúvida razoável quanto à destinação do entorpecente, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu
FRANCIEL M
OREIRA FRANCO
para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025